Tribunal: STF
Processo: RE 88861
Classe: RE
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-11-03
Data de publicação: 1981-11-03

Ementa:
APLICAÇÃO, FEITA EM REVISÃO CRIMINAL, DE LEI NOVA MAIS BENIGNA A
FACTO JULGADO POR SENTENÇA CONDENATÓRIA IRRECORRIVEL.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO (SÚMULA 282) DA QUESTÃO RELATIVA A
INADEQUAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL, E DA REFERENTE A COMPETÊNCIA PARA
APLICAÇÃO DA LEI NOVA MAIS BENIGNA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.